Tribunal: STF
Processo: RE 93015
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
DUPLICATA. PROTESTO. CONFORME DISPÕE O PAR-4., DO ART-13, DA LEI DE
DUPLICATAS, SERÁ NECESSARIO O PROTESTO NO CASO DE ENDOSSO, PARA
ASSEGURAR O DIREITO REGRESSIVO CONTRA O ENDOSSANTE E SEUS AVALISTAS.
O LEGISLADOR TEVE EM VISTA QUE O TÍTULO E PASSIVEL DE NEGOCIAÇÃO
ANTES DO ACEITE E O TERCEIRO DE BOA FÉ PODERA EXERCER O SEU DIREITO
DE CRÉDITO CONTRA O ENDOSSANTE E SEUS AVALISTAS, MESMO QUE NÃO SE
HAJA CONSUMADO O NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL, SUBJACENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, RECONHECENDO-SE O DIREITO DE
PROTESTO PARA ASSEGURAR O DIREITO DE REGRESSO CAMBIAL.